Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1008752-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente se encontra segregado cautelarmente desde 14/março/2025, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido após investigações dos delitos de concussão, prevaricação imprópria e associação criminosa, supostamente cometidos na condição de policial penal; (ii) paciente, na condição de policial penal, teria se aproveitado de seu cargo para exigir vantagem indevida ao detento Everton e facilitar a entrada de entorpecentes e celulares em favor da organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito fumus comissi está preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da representação da autoridade policial pela prisão preventiva.
6. A elevada reprovabilidade do modus operandi supostamente empregado pelo paciente, consistente no fato de que teria se aproveitado da sua condição de policial penal para exigir vantagem indevida e facilitar a entrada de entorpecentes e celulares em favor de organização criminosa, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, 288, 316 e 319-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 628.430/RO, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; TJMT, Enunciado n. 42.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008752-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Prevaricação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA - CPF: 841.933.011-68 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIZ RANGEL BARBOSA - CPF: 002.792.721-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCUSSÃO, PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente se encontra segregado cautelarmente desde 14/março/2025, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido após investigações dos delitos de concussão, prevaricação imprópria e associação criminosa, supostamente cometidos na condição de policial penal;
(ii)
paciente, na condição de policial penal, teria se aproveitado de seu cargo para exigir vantagem indevida ao detento Everton e facilitar a entrada de entorpecentes e celulares em favor da organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito fumus comissi está preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos da representação da autoridade policial pela prisão preventiva.

6. A elevada reprovabilidade do
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente, consistente no fato de que teria se aproveitado da sua condição de policial penal para exigir vantagem indevida e facilitar a entrada de entorpecentes e celulares em favor de organização criminosa, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, 288, 316 e 319-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 628.430/RO, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; TJMT, Enunciado n. 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão preventiva do paciente
Clodomar Maximino Pereira
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 14/março/2025, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido após investigações dos delitos de concussão, prevaricação imprópria e associação criminosa, supostamente cometidos na condição de policial penal.

Visando ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega não haver indícios de autoria do paciente nos episódios criminosos. Ainda, sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 276078362).

A liminar foi
indeferida
(id. 276723366).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 278292380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 282003380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia e que o
fumus comissi delicti
não está caracterizado.

Conforme consta nos autos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente com base nas seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] Everton Luis Rangel Barbosa (CPF no 002.792.721-03) compareceu na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, espontânea e voluntariamente,
com o objetivo de comunicar as ameaças que vêm recebendo de Clodomar Maximino Pereira (CPF no 841.933.011-68), policial penal lotado no Centro de Detenção Provisória - CDP de Pontes e Lacerda
.

Conforme relato da vítima, constante no Termo de Declaração no 2025.8.38895, ela e Clodomar possuem interesses antagônicos em área de exploração mineral na região metropolitana de Cuiabá.

Ocorre que, em 12/02/2025, Everton foi preso em flagrante por crimes praticados no contexto de violência doméstica e preso preventivamente, sendo encaminhado para cumprimento da medida cautelar no CDP de Pontes e Lacerda, local de lotação do policial penal Clodomar.

Clodomar, ao descobrir que Everton estava recluso no CDP, passou a ameaçá-lo em razão dos interesses que possui na área de exploração mineral.

Em seu Termo de Declaração, referente às ameaças, Everton afirmou que ‘QUE Clodomar por cima da lage começou a proferir xingamentos e ameaças ao declarante ‘você não sabe o prazer que é te encontrar aqui, faz dias que estava te procurando, você acha que aqueles 130 mil que eu te passei pegando dinheiro a juros, vai ficar de graça? Coloca a mão pra fora filho da puta, vou quebrar todas as juntas dos seus dedos, conheço sua mulher, seu filho e sua mãe, o que tu tá fazendo eu passar, essas grades não me impedem de estourar sua cara (levando a mão na pistola)’; QUE o outro preso chamado Max Maidana Gomes ouviu tudo [...]

Não obstante os graves fatos imputados ao policial penal Clodomar, Everton ainda explanou sobre uma dinâmica criminosa envolvendo Clodomar e sua esposa, Simone, referente à entrada de aparelhos telefônicos e entorpecentes para o CDP de Pontes e Lacerda. Veja-se: ‘QUE na mesma situação Clodomar falou que ajudava muito a organização Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda e que eles somam demais com ele tanto lá dentro do CDP quanto fora, e o que ele precisa a organização está a disposição; QUE o Comando deve muitos favores para Clodomar pois Clodomar os ajuda colocando celulares na ala destinada a facção criminosa; QUE Clodomar confidenciou que da última vez chegou a colocar 13 aparelhos celulares
[...]”.

O Juízo de origem, por sua vez, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos em apuração:

“[...] Conforme já pontuado supra, há sérios indícios de que a prática das infrações penais ora apuradas — sobretudo a conduta de facilitação de entrada de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares no interior do CDP/Pontes e Lacerda — é habitual e realizada valendo-se da função de policial penal exercida pelo representado, de sorte que é facilmente inferida a reiteração delitiva na hipótese.

Demais disso, há de ver-se que, especialmente a entrada de drogas e aparelhos celulares no interior do CDP desta Comarca, se reveste de elevadíssima nocividade pois, a um só tempo, inviabiliza a recuperação dos reeducandos e coloca em risco a ordem pública, donde se infere a gravidade concreta da conduta.

Por fim, destaco como principal argumento para a adoção da medida extrema, em respeitosa discordância do entendimento ministerial, a existência de indícios — materializados nas consonantes declarações de Max Maidana Gomes e Everton Luis Rangel Barbosa — de que o representado possui intrincado envolvimento com facção criminosa [...]” (id. 276152377).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A representação da autoridade policial traz indicativos mínimos do envolvimento do paciente nos crimes em apuração, pois assinala que ele teria exigido do detento Everton que assinasse procurações e documentos referentes a uma área de minério, além de que teria envolvimento com organização criminosa e facilitava a entrada de celulares e entorpecentes aos membros da facção.

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Dando continuidade ao exame do
mandamus,
observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, haja vista a elevada reprovabilidade das condutas supostamente praticadas.

Isso porque, em tese, além de o paciente ter exigido do detento Everton Luis, mediante grave ameaça, que assinasse procurações e documentos referentes a uma área de exploração de minérios na cidade de Cuiabá, o que já demonstra a reprovabilidade das condutas imputadas, há indícios de que possui envolvimento com organização criminosa armada denominada “Comando Vermelho”.

Consta na representação da autoridade policial que o paciente, juntamente com a sua esposa, em tese, facilitava a entrada de celulares e entorpecentes na ala destinada à facção criminosa dentro da unidade prisional. Além disso, o detento Everton afirmou que o paciente “
ajudava muito a organização Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda e que eles somam demais com ele tanto lá dentro quanto fora”.

Ou seja, o paciente teria se aproveitado do livre acesso ao interior do estabelecimento prisional para, em tese, fomentar organização criminosa, o comércio de entorpecentes e obter vantagem indevida, em dissonância do papel de zelar pela segurança pública da unidade penitenciária, elementos que evidenciam a sua periculosidade social e a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...] (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos utilizados para lastrear a custódia processual.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, intentada em favor de
Clodomar Maximino Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025